Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma do art. 5o e do art. 7o da Lei n. 11.343/2006. Na ocasião, concedeu-se a suspensão condicional da pena e fixou-se valor mínimo a título de compensação pelos danos morais experimentados.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) perquirir se os elementos de prova demonstram o efetivo propósito de ameaçar; (ii) aferir se a promessa de mal injusto e grave tinha como alvo a companheira do réu, a genitora desta ou o próprio acusado; (iv) avaliar a manutenção do dever de indenizar ou o redimensionamento da quantia imposta.
III. Razões de decidir
3. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Abrange, assim, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave.
4. A configuração do crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça.
5. Vigora no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, segundo a qual o estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal.
6. Não se exige o real propósito, por parte do agente, de concretizar o que foi prometido; basta que a promessa de mal injusto seja capaz de suscitar ou incutir na vítima temor e insegurança.
7. Embora não seja incomum, nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ocorrência de chantagem na qual o ofensor ameaça se colocar em situação de risco, não há como acolher a referida tese se não há nos autos elementos a corroborá-la e o contexto fático aponta para sentido distinto.
8. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, mas deve ser considerada para fins de estabelecimento do quantum. Valor reduzido.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 28, inciso II, e art. 147 do Código Penal; art. 387, IV, do CPP; art. 5o e art. 7o da Lei n. 11.343/2006

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635324, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, PJe: 11/11/2022; TJDFT, Acórdão 1837897, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, DJE: 12/4/2024; TJDFT, Acórdão 1910221, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, PJe: 2/9/2024; TJDFT, Acórdão 1913732, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, PJe: 6/9/2024.